Tribunal: TJPA
Processo: 0800541-35.2021.8.14.0022
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10226 - Reintegração ou Readmissão
Data de julgamento: 2024-04-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800541-35.2021.8.14.0022

APELANTE: RAIMUNDA AUGUSTA DE CASTRO PANTOJA

APELADO: MUNICIPIO DE IGARAPE-MIRI, JOSÉ MARIA COSTEIRA

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. ADMINISTRATIVO. ANULAÇÃO DE NOMEAÇÃO. PRETENSÃO DE REINTEGRAÇÃO. CARGO MUNICIPAL. AGENTE DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA. CANDIDATA APROVADA FORA DO NÚMERO DE VAGAS. CONCURSO SEM PREVISÃO DE CADASTRO DE RESERVA. DESISTÊNCIAS NÃO DEMONSTRADAS. IMPOSSIBILIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. PRECEDENTES. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Trata-se de recurso de apelação interposto contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Igarapé-Miri, que denegou a segurança pleiteada pela recorrente e extinguiu o
mandamus
com resolução do mérito. A apelante busca a sua reintegração no cargo municipal de agente de vigilância sanitária, após a anulação de sua nomeação.

2. O Edital do Concurso nº. 01/2006 ofertou 5 (cinco) vagas para agente de vigilância sanitária, sendo que a recorrente foi aprovada na 18ª colocação. Não havia previsão de cadastro de reserva para o referido cargo.

3. A recorrente alega que candidatos com classificações melhores assinaram declarações de desistência, de modo que teria passado a figurar dentro do número de vagas ofertadas. Entretanto, não há nos autos documentos que comprovem as alegadas desistências, sendo inviável concluir pela existência do direito líquido e certo invocado pela impetrante.

4. Os candidatos aprovados dentro do número de vagas previsto no Edital possuem direito subjetivo à nomeação, durante o prazo de validade do certame. Por outro lado, candidatos aprovados fora do número de vagas, classificados para o cadastro de reserva, possuem mera expectativa de direito, que se converte em direito subjetivo apenas nas seguintes hipóteses: 1) quando houver preterição na nomeação, por não observância da ordem classificatória; 2) quando surgirem novas vagas, ou for aberto novo concurso durante a validade do certame anterior, e ocorrer a preterição de candidatos de forma arbitrária e imotivada por parte da administração. Tema 784 do STF.

5. Os documentos apresentados pela recorrente não são suficientes para demonstrar, de forma cabal e inequívoca, a existência do direito alegado. Considerando que o mandado de segurança não comporta dilação probatória, o Juízo
a quo
agiu acertadamente ao denegar a segurança, sob o fundamento de ausência de direito líquido e certo.

6. Recurso de Apelação conhecido e desprovido.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 13ª Sessão Ordinária do seu Plenário Virtual, realizada no período de 22/4/2024 a 29/4/2024, à unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos da fundamentação.

Desembargadora
CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

RELATÓRIO

PROCESSO Nº. 0800541-35.2021.8.14.0022

1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

APELAÇÃO CÍVEL

APELANTE: RAIMUNDA AUGUSTA DE CASTRO PANTOJA

APELADO: MUNICÍPIO DE IGARAPÁ-MIRI

RELATORA: DESA. CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (Relatora):

Trata-se de
recurso de

apelação
interposto por
RAIMUNDA AUGUSTA DE CASTRO PANTOJA
(ID 16823749)

contra a sentença ID 16823746, proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Igarapé-Miri, que denegou a segurança pleiteada pela recorrente e extinguiu o
mandamus
com resolução do mérito, com fulcro no art. 487, inciso I, do CPC.

Em suas razões, a apelante alega, em síntese, que:

a)

Foi aprovada no concurso público nº. 001/2006, para o cargo municipal de auxiliar de vigilância sanitária, ficando classificada na 18ª colocação;

b)

Em 3/11/2018 foi convocada para apresentar a documentação necessária à sua nomeação e a posse. Em 1º/12/2008, foi nomeada para o exercício do cargo efetivo de agente de vigilância sanitária, por meio da Portaria de nº. 729/2008, passando a exercer suas atribuições a partir de 19/12/2008;

c)

O Ministério Público encaminhou o Ofício de nº. 036/2009-MP/PJIM à administração pública municipal, recomendando a anulação de todas as nomeações ocorridas após 02/04/2008, por entender que existiam irregularidades no processo seletivo. Em decorrência de tal recomendação, foi afastada de seu cargo;

d)

Em 31/3/2009, foram anuladas as nomeações da recorrente e de outros candidatos. Posteriormente, o Ministério Público MPE emitiu novo parecer, recomendando a reintegração dos candidatos afastados;

e)

No dia 31/7/2009, foi editado do Decreto municipal nº. 024/2009, reconsiderando parcialmente as anulações realizadas. A apelante não foi reintegrada, sob a justificativa de que tinha sido nomeada em detrimento de candidatos com melhores colocações;

f)

Em janeiro de 2011,
“procurou os candidatos convocados pela nova nomeação, no qual esses assinaram declarações de desistências de suas classificações e esta apresentou tais documentos ao DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS, diretamente ao diretor Mario Lopes Lourinho Junior, ressalta-se que o chefe do departamento recebeu os documentos e foi anexado ao processo de origem tal documento com o seu recebimento”
;

g)

Posteriormente, o processo administrativo contendo os referidos documentos desapareceu, pois todas as vezes que tentava verificar o andamento do feito não consegui ver os autos e recebia a informação de que
“estava para o parecer jurídico”
;

h)

Em 25/6/2020, o assessor jurídico do município se manifestou pela anulação do ato que afastou a impetrante do cargo e sugeriu a reintegração da servidora;

i)

Em 3/11/2020, foi reintegrada no cargo de agente de vigilância sanitária, nos termos da Portaria nº. 404/2020;

j)

Em 12/5/2021, o setor de recursos humanos realizou nova análise de seu processo administrativo e o procurador geral do município se manifestou pelo afastamento da impetrante;

k)

Em 30/6/2021, a sua reintegração foi anulada, nos termos da Portaria nº. 421/2021;

l)

Os documentos apresentados na inicial comprovam seu direito líquido e certo à nomeação, posse e exercício do cargo, pois houve a desistência dos candidatos que estavam à sua frente na lista de aprovados;

m)

Sua nomeação não pode ser revogada por motivos de conveniência e oportunidade, sob pena de violação às garantias constitucionais do direito adquirido e do ato jurídico perfeito, bem como ao princípio da proteção à confiança;

Ao final, pugna pelo provimento do recurso, de modo que seja concedida a segurança pleiteada, para determinar a sua reintegração ao cargo de agente de vigilância sanitária.

O município de Igarapé-Miri apresentou contrarrazões por meio da petição ID 16823759, refutando as alegações da recorrente e pugnando pelo desprovimento do apelo.

Nesta instância, o
Parquet
opina pelo conhecimento e desprovimento do recurso, nos termos da manifestação ID 17580649.

É o relatório.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (Relatora):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso de apelação e passo à análise da matéria devolvida.

Trata-se de recurso de apelação interposto contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Igarapé-Miri, que denegou a segurança pleiteada pela recorrente e extinguiu o
mandamus
com resolução do mérito.

A apelante busca a sua reintegração no cargo municipal de agente de vigilância sanitária
, após a anulação de sua nomeação.

A sentença recorrida possui o seguinte dispositivo:

“(...)

Dessa forma, a IMPETRANTE não poderia manter-se no cargo ou ser reintegrada ao cargo, pois como constata-se na prova dos autos, não há certeza quanto à correta obediência da ordem de classificação do certame, sendo o ato administrativo que a nomeara nulo de pleno direito.

Diante do exposto, JULGO IMPROCEDENTE os pedidos elencados na writ, com fulcro na Lei nº12.016/2009, nos termos do art. 487, I do CPC da fundamentação supra.

Sem custas e honorários

Na hipótese em que não seja apresentado recurso, certifique-se o trânsito em julgado, e intime-se o réu, nos termos do art. 332, §2º, do CPC. Após, arquivem-se.

Na hipótese de interposição de recurso de apelação, retornem os autos conclusos”. (Grifo nosso).

A controvérsia reside em saber se existe direito líquido e certo à reintegração da apelante ao cargo de agente de vigilância sanitária, considerando os elementos existentes nos autos.

De acordo com os documentos juntados nos ID’s 16823699, p. 6; 16823700 e 16823701, p. 5, o Edital do Concurso nº. 01/2006 ofertou 5 (cinco) vagas para o cargo de agente de vigilância sanitária, sendo que a recorrente foi aprovada na 18ª colocação.

Não havia previsão de cadastro de reserva para o referido cargo, conforme se observa no ID 16823698, p. 2.

A recorrente alega que candidatos com classificações melhores assinaram declarações de desistência, de modo que teria passado a figurar dentro do número de vagas ofertadas.

Entretanto, não há nos autos documentos que comprovem as alegadas desistências, sendo inviável concluir pela existência do direito líquido e certo invocado pela impetrante.

É sabido que os candidatos aprovados dentro do número de vagas previsto no Edital possuem direito subjetivo à nomeação, durante o prazo de validade do certame. Por outro lado, candidatos aprovados fora do número de vagas, classificados para o cadastro de reserva, possuem mera expectativa de direito, que se converte em direito subjetivo apenas nas seguintes hipóteses: 1) quando houver preterição na nomeação, por não observância da ordem classificatória; 2) quando surgirem novas vagas, ou for aberto novo concurso durante a validade do certame anterior, e ocorrer a preterição de candidatos de forma arbitrária e imotivada por parte da administração.

Nesse sentido é a tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal, em repercussão geral (Tema 784):

“
O surgimento de novas vagas ou a abertura de novo concurso para o mesmo cargo, durante o prazo de validade do certame anterior
,
não gera automaticamente o direito à nomeação dos candidatos aprovados fora das vagas previstas no edital, ressalvadas as hipóteses de preterição arbitrária e imotivada por parte da administração, caracterizada por comportamento tácito ou expresso do Poder Público capaz de revelar a inequívoca necessidade de nomeação do aprovado durante o período de validade do certame, a ser demonstrada de forma cabal pelo candidato.
Assim, o direito subjetivo à nomeação do candidato aprovado em concurso público exsurge nas seguintes hipóteses:

I – Quando a aprovação ocorrer dentro do número de vagas dentro do edital;

II – Quando houver preterição na nomeação por não observância da ordem de classificação;

III – Quando surgirem novas vagas, ou for aberto novo concurso durante a validade do certame anterior
,
e ocorrer a preterição de candidatos de forma arbitrária e imotivada por parte da administração
nos termos acima. (Tese definida no RE 837.311, rel. min. Luiz Fux, P, j. 9-12-2015, DJE 72 de 18-4-2016, Tema 784)”. (Grifo nosso).

Vejamos a ementa do Acórdão de julgamento do RE 837.311:

RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. TEMA 784 DO PLENÁRIO VIRTUAL.
CONTROVÉRSIA SOBRE O DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO DE CANDIDATOS APROVADOS ALÉM DO NÚMERO DE VAGAS PREVISTAS NO EDITAL DE CONCURSO PÚBLICO NO CASO DE SURGIMENTO DE NOVAS VAGAS DURANTE O PRAZO DE VALIDADE DO CERTAME. MERA EXPECTATIVA DE DIREITO À NOMEAÇÃO. ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. SITUAÇÕES EXCEPCIONAIS
. IN CASU, A ABERTURA DE NOVO CONCURSO PÚBLICO FOI ACOMPANHADA DA DEMONSTRAÇÃO INEQUÍVOCA DA NECESSIDADE PREMENTE E INADIÁVEL DE PROVIMENTO DOS CARGOS. INTERPRETAÇÃO DO ART. 37, IV, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA DE 1988. ARBÍTRIO. PRETERIÇÃO.
CONVOLAÇÃO EXCEPCIONAL DA MERA EXPECTATIVA EM DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO.
PRINCÍPIOS DA EFICIÊNCIA, BOA-FÉ, MORALIDADE, IMPESSOALIDADE E DA PROTEÇÃO DA CONFIANÇA. FORÇA NORMATIVA DO CONCURSO PÚBLICO. INTERESSE DA SOCIEDADE. RESPEITO À ORDEM DE APROVAÇÃO. ACÓRDÃO RECORRIDO EM SINTONIA COM A TESE ORA DELIMITADA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. O postulado do concurso público traduz-se na necessidade essencial de o Estado conferir efetividade a diversos princípios constitucionais, corolários do merit system, dentre eles o de que todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza (CRFB/88, art. 5º, caput). 2. O edital do concurso com número específico de vagas, uma vez publicado, faz exsurgir um dever de nomeação para a própria Administração e um direito à nomeação titularizado pelo candidato aprovado dentro desse número de vagas. Precedente do Plenário: RE 598.099 - RG, Relator Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, DJe 03-10-2011. 3. O Estado Democrático de Direito republicano impõe à Administração Pública que exerça sua discricionariedade entrincheirada não, apenas, pela sua avaliação unilateral a respeito da conveniência e oportunidade de um ato, mas, sobretudo, pelos direitos fundamentais e demais normas constitucionais em um ambiente de perene diálogo com a sociedade. 4. O Poder Judiciário não deve atuar como “Administrador Positivo”, de modo a aniquilar o espaço decisório de titularidade do administrador para decidir sobre o que é melhor para a Administração: se a convocação dos últimos colocados de concurso público na validade ou a dos primeiros aprovados em um novo concurso. Essa escolha é legítima e, ressalvadas as hipóteses de abuso, não encontra obstáculo em qualquer preceito constitucional. 5. Consectariamente, é cediço que a Administração Pública possui discricionariedade para, observadas as normas constitucionais, prover as vagas da maneira que melhor convier para o interesse da coletividade, como verbi gratia, ocorre quando, em função de razões orçamentárias, os cargos vagos só possam ser providos em um futuro distante, ou, até mesmo, que sejam extintos, na hipótese de restar caracterizado que não mais serão necessários. 6. A publicação de novo edital de concurso público ou o surgimento de novas vagas durante a validade de outro anteriormente realizado não caracteriza, por si só, a necessidade de provimento imediato dos cargos. É que, a despeito da vacância dos cargos e da publicação do novo edital durante a validade do concurso, podem surgir circunstâncias e legítimas razões de interesse público que justifiquem a inocorrência da nomeação no curto prazo, de modo a obstaculizar eventual pretensão de reconhecimento do direito subjetivo à nomeação dos aprovados em colocação além do número de vagas. Nesse contexto, a Administração Pública detém a prerrogativa de realizar a escolha entre a prorrogação de um concurso público que esteja na validade ou a realização de novo certame.
7. A tese objetiva assentada em sede desta repercussão geral é a de que o surgimento de novas vagas ou a abertura de novo concurso para o mesmo cargo, durante o prazo de validade do certame anterior, não gera automaticamente o direito à nomeação dos candidatos aprovados fora das vagas previstas no edital, ressalvadas as hipóteses de preterição arbitrária e imotivada por parte da administração, caracterizadas por comportamento tácito ou expresso do Poder Público capaz de revelar a inequívoca necessidade de nomeação do aprovado durante o período de validade do certame, a ser demonstrada de forma cabal pelo candidato
.
Assim, a discricionariedade da Administração quanto à convocação de aprovados em concurso público fica reduzida ao patamar zero (Ermessensreduzierung auf Null), fazendo exsurgir o direito subjetivo à nomeação, verbi gratia, nas seguintes hipóteses excepcionais: i) Quando a aprovação ocorrer dentro do número de vagas dentro do edital ( RE 598.099); ii) Quando houver preterição na nomeação por não observância da ordem de classificação (Súmula 15 do STF); iii) Quando surgirem novas vagas, ou for aberto novo concurso durante a validade do certame anterior, e ocorrer a preterição de candidatos aprovados fora das vagas de forma arbitrária e imotivada por parte da administração nos termos acima.
8. In casu, reconhece-se, excepcionalmente, o direito subjetivo à nomeação aos candidatos devidamente aprovados no concurso público, pois houve, dentro da validade do processo seletivo e, também, logo após expirado o referido prazo, manifestações inequívocas da Administração piauiense acerca da existência de vagas e, sobretudo, da necessidade de chamamento de novos Defensores Públicos para o Estado. 9. Recurso Extraordinário a que se nega provimento. ( RE 837311, Relator (a): Min. LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 09/12/2015, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-072 DIVULG 15-04-2016 PUBLIC 18-04-2016)”

A recorrente não demonstrou, de forma cabal, a ocorrência de exonerações ou de desistências que tenham ensejado a sua superveniente classificação dentro do número de vagas ofertadas.

Sabe-se que o mandado de segurança é remédio constitucional, cuja finalidade é proteger direito líquido e certo, que tenha sido violado por ato ilegal ou abusivo de autoridade pública ou de agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público, e
que não demande dilação probatória.

Sobre o conceito de direito líquido e certo, cito a precisa lição de Hely Lopes Meirelles (
in
Mandado de segurança e ações constitucionais. 38 ed. São Paulo: Malheiros, 2019, p. 38):

“
Direito líquido e certo é o que se apresenta manifesto na sua existência, delimitado na sua extensão e apto a ser exercitado no momento da impetração
. Por outras palavras, o direito invocado, para ser amparável por mandado de segurança, há de vir expresso em norma legal e trazer em si todos os requisitos e condições de sua aplicação ao impetrante:
se sua existência for duvidosa; se sua extensão ainda não estiver delimitada;

se seu exercício depender de situações e fatos ainda indeterminados, não rende ensejo à segurança
, embora possa ser defendido por outros meios judiciais”.

Os documentos apresentados pela impetrante, ora recorrente, não são suficientes para demonstrar, de forma cabal e inequívoca, a existência do direito alegado. Considerando que o mandado de segurança não comporta dilação probatória, o Juízo
a quo
agiu acertadamente ao denegar a segurança, sob o fundamento de ausência de direito líquido e certo.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO - MANDADO DE SEGURANÇA - DIREITO LÍQUIDO E CERTO NÃO DEMONSTRADO - CRIAÇÃO DE CARGOS PÚBLICOS E A DISCRIMINAÇÃO DAS FUNÇÕES FEITAS POR MEIO DE LEI EM SENTIDO ESTRITO - POSSIBILIDADE - RECURSO DESPROVIDO.

- O artigo 37, inciso II, da Constituição Federal, impõe que a criação de cargos públicos e a discriminação das funções respectivas sejam feitas por meio de lei em sentido estrito.

- A natureza especialíssima do mandado de segurança não comporta dilação probatória, incumbindo a quem impetra a ação constitucional o encargo de oferecer, com a inicial, os elementos probatórios necessários à demonstração da liquidez e certeza de sua impetração, a chamada prova pré-constituída.

(TJMG -

Apelação Cível

1.0000.20.477440-0/001, Relator(a): Des.(a) Luzia Divina de Paula Peixôto , 3ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 31/08/2023, publicação da súmula em 04/09/2023)”. (Grifo nosso).

Não se verifica, portanto, a existência do alegado direito líquido e certo, pois a impetrante foi aprovada fora do número de vagas ofertadas e não logrou êxito em demostrar as alegadas desistências.

Diante do exposto,
conheço do recurso de apelação e, no mérito, nego-lhe provimento
, mantendo integralmente a sentença recorrida, nos termos da fundamentação.

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos arts. 5º e 6º do CPC, as partes ficam advertidas de que a interposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos arts. 81 e 1.026, §§ 2º e 3º, do CPC.

É o voto.

Belém, 22 de abril de 2024.

Desa.
CÉLIA
REGINA DE LIMA
PINHEIRO

Relatora

Belém, 29/04/2024